Tribunal: TJMT
Processo: 1027522-31.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027522-31.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - CPF: 016.166.297-89 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (AGRAVANTE), PAULO HENRIQUE SILVA LUI - CPF: 033.648.531-00 (AGRAVADO), LUDMILLA APARECIDA VILELA DA LUZ - CPF: 043.542.151-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE SEGURO AGRÍCOLA. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de
I
nstrumento interposto contra decisão interlocutória que reconheceu a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre
produtor rural e seguradora, no âmbito de contrato de seguro agrícola, e determinou a inversão do ônus da prova. A parte agravante sustenta a inaplicabilidade das normas consumeristas à hipótese, afirmando inexistir hipossuficiência do agravado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se o produtor rural que contrata seguro agrícola pode ser qualificado como consumidor para fins de aplicação do CDC e estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a inversão do ônus da prova na forma do art. 6º, VIII, do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O produtor rural que contrata seguro agrícola para proteção de sua produção figura como destinatário final do serviço securitário, sendo aplicável a teoria finalista atenuada que reconhece sua condição de consumidor quando demonstrada vulnerabilidade técnica ou informacional.

A hipossuficiência do segurado não se confunde com capacidade econômica ou estrutura empresarial, sendo suficiente a constatação de assimetria informacional e técnica diante da complexidade do contrato de seguro e da posição dominante da seguradora.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a inversão do ônus da prova em decisão liminar, desde que devidamente fundamentada, o que se verificou no caso concreto.

Os documentos produzidos unilateralmente pela seguradora, que indicam a ocorrência de evento climático coberto pela apólice (seca), e sua recusa injustificada à cobertura, reforçam a verossimilhança das alegações do segurado e
justificam a redistribuição do encargo probatório para equilibrar a relação processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de seguro agrícola quando o produtor rural figura como destinatário final do serviço securitário.

A hipossuficiência apta a justificar a inversão do ônus da prova pode ser técnica, jurídica ou informacional, independentemente da capacidade econômica do segurado.

A inversão do ônus da prova pode ser determinada
no despacho inaugural
, desde que presentes a verossimilhança das alegações e a vulnerabilidade do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.165.529/PR, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 08.10.2024,
DJe
10.10.2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.338.191/AL, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 04.11.2024,
DJe
07.11.2024.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1027522-31.2025.8.11.0000 de decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Água Boa que, em Ação de Cobrança, inverteu o ônus da prova.

A agravante

a
rgumenta que não há relação de consumo, pois o agravado seria empresário do agronegócio, com investimentos de grande porte, afastando-se qualquer vulnerabilidade ou hipossuficiência.

Afirma que a contratação de seguro rural tem natureza empresarial, funcionando como insumo da atividade produtiva, razão pela qual não se enquadra no conceito de destinatário final.

Ressalta que a inversão do encargo probatório deve ocorrer apenas após o saneamento, quando fixados os pontos controvertidos, e que a antecipação viola o contraditório.

Defende que a decisão compromete a ampla defesa, pois concedeu benefícios sem análise concreta da situação, devendo ser afastada a incidência do CDC e revista a determinação de inversão da prova.

Diz que o pronunciamento judicial é genérico, pois nem sequer indica corretamente as partes, o que suscita dúvida sobre eventual erro processual ou material. Isso porque o feito foi ajuizado contra a Aliança do Brasil Seguros S/A, seguradora não tem vínculo contratual com o agravado, uma vez que a avença foi firmada com ela (agravante).

Em contraminuta, o
agravado
a
lega que o contrato firmado se refere a seguro agrícola, caracterizando típica relação de consumo, visto que o produtor é destinatário final do serviço securitário.

Aduz que as cláusulas foram elaboradas unilateralmente pela seguradora e que o contratante, ainda que possua experiência na lavoura, não detém conhecimento técnico ou jurídico para interpretar disposições restritivas, encontrando-se em posição de inferioridade informacional.

Defende que a jurisprudência admite a aplicação da Teoria Finalista Mitigada, reconhecendo o enquadramento do produtor rural como consumidor quando evidenciada vulnerabilidade técnica, como no caso.

Sustenta que a inversão do ônus da prova no despacho inaugural está amparada no art
igo
6º, VIII, do CDC, não configurando cerceamento,
visto que
apenas confere clareza às partes quanto ao encargo probatório.

Afirma que a tentativa de afastar o CDC corresponde a restrição indevida de acesso à justiça, sendo necessária a preservação da decisão agravada.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante insurge-se contra decisão que reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor e inverteu o ônus da prova em demanda de cobrança securitária. Sustenta a inaplicabilidade das normas consumeristas ao caso concreto, bem como a ausência de hipossuficiência do
agrava
do.

O contrato de seguro rural agrícola firmado entre as partes tem por objeto resguardar a produção do segurado contra riscos climáticos.

Ainda que o
agrava
do exerça atividade empresarial como produtor rural, não se pode ignorar sua posição de destinatário final dos serviços securitários,
tratando-se
apenas
de
proteção patrimonial.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE SEGURO AGRÍCOLA. NATUREZA CONSUMERISTA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. 1. Ação de cobrança ajuizada em 9/3/2023, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 14/5/2024 e concluso ao gabinete em 5/9/2024. 2. O propósito recursal é decidir (i) se houve negativa de prestação jurisdicional; (
ii
) se o contrato de seguro agrícola se submete às regras do Código de Defesa do Consumidor; e (
iii
) se estão preenchidos os requisitos para inverter o ônus da prova. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação do art. 1.022 do CPC/15. 4.
No âmbito da contratação securitária, a segurada será destinatária final do seguro e,
consequentemente, consumidora, quando o seguro for contratado para a proteção do seu próprio patrimônio, mesmo que vise resguardar insumos utilizados em sua atividade produtiva
. 5. O art. 6º, VIII, do CDC prevê ser um direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, quando, alternativamente, for verossímil a sua alegação ou for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências. 6. No recurso sob julgamento, (i) não houve negativa de prestação jurisdicional; (
ii
) o segurado é destinatário final, aplicando-se as regras do Código de Defesa do Consumidor; e (
iii
) deve ser invertido o ônus da prova, seja diante da hipossuficiência do consumidor, seja diante da verossimilhança de suas alegações. 7. Recurso conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.”
(REsp n. 2.165.529/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/10/2024,
DJe
de 10/10/2024.)
. (Sem destaque no original).

Portanto, deve ser
reconhec
ida
a condição de consumidor ao produtor rural quando presente a vulnerabilidade técnica ou informacional, o que se verifica no caso, diante da complexidade dos contratos padronizados impostos pela seguradora.

O argumento de que o
agrava
do não seria hipossuficiente por realizar investimentos de grande porte não se sustenta,
pois
a vulnerabilidade não se confunde com insuficiência econômica, mas com a disparidade técnica, jurídica e informacional existente na relação.

O agricultor, embora detentor de expertise na atividade rural, não dispõe do mesmo grau de conhecimento especializado em matéria securitária e contratual, circunstância que o coloca em posição de inferioridade frente à seguradora.

No tocante à
insurgência quanto à inversão do ônus da prova no despacho inicial
, anote-se que

o
artigo 6º, inciso VIII, do CDC confere ao magistrado a prerrogativa de redistribuir o encargo probatório sempre que presentes a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do consumidor.

A jurisprudência do STJ admite que tal providência seja deferida inclusive a
té mesmo em liminar
, desde que justificada, como ocorreu na espécie, inexistindo violação ao contraditório ou cerceamento de defesa.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DE AFUNDAMENTO DE SOLO EM ATIVIDADE DE MINERAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
CONSUMIDORES POR EQUIPARAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM DECISÃO LIMINAR. POSSIBILIDADE
. HIPOSSUFICIÊNCIA E VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES RECONHECIDAS PELO TRIBUNAL. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. (...) 2.
Inexiste ilegalidade na determinação de inversão do ônus da prova, antes do despacho saneador, em sede de decisão liminar. Não há que se falar em prejuízo à defesa, na hipótese, pois a decisão permite à ré que se prepare, antecipadamente, para a fase de produção de provas do processo
. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, em se tratando de ação indenizatória por dano ambiental, é possível a inversão do ônus da prova, cabendo à empresa o encargo de provar que sua conduta não ensejou riscos para o meio ambiente e, por consequência, para os moradores da região. 4. Eventual alteração da conclusão do acórdão recorrido quanto à necessidade de inversão do ônus da
prova, bem como quanto à não configuração de prova diabólica, demandaria, necessariamente, a análise de fatos e provas, providência vedada em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento.”
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.338.191/AL, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024,
DJe
de 7/11/2024.)
.
(Sem destaque no original).

Ademais,
pelo que
consta dos autos
,
os próprios laudos técnicos elaborados por peritos indicados pela seguradora reconheceram a ocorrência de seca nos talhões segurados, circunstância que reforça a plausibilidade das alegações do recorrido. Todavia, a agravante, detentora exclusiva desses documentos, recusou a cobertura contratada sem fundamento razoável, fato que justifica ainda mais a inversão probatória para equalizar as forças processuais.

Assim, presentes os requisitos legais e verificada a vulnerabilidade do segurado
/agravado
, deve ser mantida a decisão que aplicou o Código de Defesa do Consumidor e inverteu o ônus da prova.

Quanto à alegação de que a Aliança do Brasil Seguros S/A
, contra a qual foi ajuizada a demanda,
não tem vínculo contratual com o agravado, uma vez que a avença foi firmada com a agravante,
verifica-se que
não foi objeto da decisão e deverá ser
suscitada
e apreciada
na p
rimeira instância
.

Pel
o exposto,
nego
provimento
a
o
Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025